Tribunal: CARF
Processo: 18470.726864/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726864/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.721 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
CARLA CRISTINA ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA GLAUSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.720, de 02 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 18470.726866/2012-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de: a)
dedução indevida de dependente; b) dedução indevida de despesas médicas; e c) dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726864/2012-26
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726864/2012-26

indevida de despesa com instrução, todos por falta de comprovação - a contribuinte não
atendeu à intimação.
Apresentada impugnação e comprovantes, o lançamento foi revisto, conforme
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório. Restou comprovada a dedução com dependentes
e parte da dedução com despesas médicas, sendo recalculado o imposto suplementar devido.
A notificada apresentou manifestação de inconformidade e apresentou novas
declarações das instituições de ensino.
Em sua impugnação a contribuinte questiona a multa de ofício. Diz que apresenta
documentos para comprovar parte das deduções declaradas e admite que houve erro com
declaração de valores a maior, afirmando que perdeu alguns comprovantes.
A DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação. Foi restabelecida a
dedução com instrução.
Cientificada do Acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
Alega que é aposentada por invalidez e portadora de patologias psíquicas,
condição comprovada pelo laudo do Ministério da Aeronáutica.
Aduz que se os recibos não apresentados se tratam de prestação de serviços por
profissionais autônomos, o que dificulta a obtenção de segunda via.
Informa que não respondeu à intimação porque mudou de endereço e que não
houve negligência de sua parte.
Questiona a exigência de multa de 75% e juros de mora.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser
conhecido.
MÉRITO
Conforme alega a recorrente não há mais comprovantes apresentados,
sendo questionado os juros e multa de ofício.
JUROS E MULTA
O argumento sobre ausência de negligência não tem como ser acatado.
O CTN, assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726864/2012-26

Quanto à cobrança de juros moratórios e utilização da taxa Selic, a
matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à multa de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art.
44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;[...]

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 85
DF CARF MF
Original